Tribunal: TJES
Processo: 5006257-44.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006257-44.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILOGONES FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006257-44.2022.8.08.0047

RECTE.:
FILOGONES FERREIRA DA SILVA

RECDO.:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO NA MEDIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, na qual relata a parte autora que possui uma relação consumerista com a ré sob o número de instalação nº 108972, tendo sido surpresada com uma fatura referente ao mês de Janeiro/2022 no valor de R$ 311,39 (trezentos e onze reais e trinta e nove centavos), a qual entende ser muito maior ao que costuma pagar mensalmente.

Afirma que procurou diversas vezes a empresa fornecedora de energia elétrica para resolver o problema, no entanto, não obteve êxito. Aduz que a residência em que habita é de pessoas humildes, havendo apenas um chuveiro e que nenhum eletrodoméstico novo foi introduzido.

Diante disso, requer seja declarada a inexistência do débito referente ao mês de Janeiro/2022, a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada e paga no valor de R$ 346,40 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a revisão das faturas, que a requerida seja compelida a cobrar nas próximas faturas, levando em conta a média de consumo real do autor dos últimos 12 meses para impedir novas ocorrências do mesmo fato e a inversão do ônus da prova.

Em sede recursal (ID 4623181) insurge-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta, preliminarmente, a competência do juizado especial cível para julgamento da demanda. No mérito, defende que a ré não se desincumbiu do ônus quanto ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor que lhe imputa o artigo 373, II do CPC. Sustenta que não foi notificada acerca da realização do TOI de inspeção, o qual fora realizado sem a presença da parte autora após a reclamação do valor da fatura de janeiro/2022. Pelo exposto, requer aplicação da inversão do ônus da prova, a repetição de indébito no valor R$ 346,40 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), indenização por danos morais no valor de

R$20.000,00 (vinte mil reais), a declaração de inexistência do débito referente ao mês de Janeiro/2022 e que a recorrida seja compelida a cobrar nas próximas faturas a média de consumo real.

Tese do réu

Contrarrazões apresentadas (ID
4623211) requer seja negado provimento ao recurso inominado mantendo-se a sentença de improcedência. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença e extinção sem resolução do mérito por incompatibilidade do rito do Juizado Especial Cível com a produção de prova pericial técnica.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id.
4623179
)
dispôs que
:

“
Face ao exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado eis que aparentemente hipossuficiente, inexistindo nos autos elementos que apontem em sentido contrário.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, uma vez que se adequam à previsão dos artigos 2° e
3° da Lei 8.078/90, nos termos, ainda, da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. ”

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado. Explico.

A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, e depende, obrigatoriamente, da verossimilhança das alegações.

Todavia, na presente demanda não é possível
vislumbrá-la
nas alegações trazidas pela parte autora, primeiramente porque se limitou a anexar aos autos a fatura de Junho/2022 na qual consta os valores cobrados pela recorrida, não juntando aos autos qualquer elemento probatório capaz de apontar alguma falha no medidor, alegação esta que sequer foi ventilada nos autos.

Ainda mais que no mês de janeiro, em razão do calor intenso, é notório o aumento do consumo de energia elétrica justificado pela acionamento ininterrupto de equipamentos elétricos voltados a amenização dos efeitos das elevadas temperaturas no período, mesmo que não tenha havido aumento no número de aparelhos elétricos na residência.

Da mesma forma, como se trata de período de férias, as pessoas permanecem mais tempo em casa, ocasionando, consequentemente, em maior utilização de equipamentos elétricos e contribuindo para o aumento do consumo da residência.

Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, I do CPC, o qual possui o dever de trazer os autos elementos fático-probatórios mínimos capazes de formar a convicção do magistrado, o que não ocorreu no presente caso.

Em relação a alegação de ausência de notificação acerca da realização do TOI de inspeção realizado sem a presença do recorrente após o pagamento da fatura de janeiro/2022, esta também não merece prosperar, eis que a realização de TOI não é objeto versado na presente demanda, o qual sequer foi mencionado em sede de petição inicial, sendo incabível a sua análise, eis que incabível a inovação recursal.

Não demonstrada a prática de qualquer ato ilícito pela concessionária, haja vista a total inexistência de prova acerca de medição equivocada no mês de janeiro de 2022, não há danos materiais e morais passíveis de indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)